Tribunal: STF
Processo: ARE 1487239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão regional não contraria o precedente firmado em sede de repercussão geral pelo STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010), no qual a Excelsa Corte decidiu "que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, uma vez que o e. TRT expôs fundamentação suficiente, discorrendo que é incontroverso o fato de que a seleção e a pré-contratação do reclamante ocorreram no Brasil, sendo que os itinerários juntados aos autos indicam que parte da duração do contrato de trabalho desenvolveu-se em águas territoriais brasileiras. Há fundamentação explícita sobre os motivos pelos quais a Corte de origem concluiu pela competência da Justiça do Trabalho e pela aplicação da legislação trabalhista brasileira. Nesse contexto, estando devidamente fundamentada a decisão, não se vislumbra nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, tampouco contrariedade ao precedente firmado pelo STF em sede de repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010), não havendo falar, no caso, em transcendência política. Ademais, não sendo nova a matéria e não havendo possibilidade de reconhecimento de ofensa a dispositivo elencado no Capítulo II do Título II da Carta de 1988, também não se verificam caraterizadas as transcendências jurídica e social. Não reputo caracterizada a existência de transcendência econômica, na medida em que a pretensão recursal, ainda que acolhida, não ostentaria valor suficiente a comprometer a higidez financeira da reclamada. Assim, concluo não estar verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 896-A da CLT. Agravo não provido. NAVIO DE CRUZEIRO SOB BANDEIRA ESTRANGEIRA. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. SERVIÇO PRESTADO EM ÁGUAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Verifica-se provável divergência jurisprudencial, razão pela qual se dá provimento ao agravo para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT consignou que a matéria referente aos honorários advocatícios tem natureza híbrida, razão pela qual a condenação ao pagamento de verba sucumbencial somente pode ser imposta nas demandas distribuídas após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, em razão do princípio garantidor da não surpresa das decisões. O artigo 6º da Instrução Normativa 41 de 2018 desta Corte dispõe que a condenação aos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 791-A da CLT, estará limitada às ações propostas após 11/11/2017. Tendo a presente ação sido ajuizada em 7/7/2017, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/70. Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Agravo não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. NAVIO DE CRUZEIRO SOB BANDEIRA ESTRANGEIRA. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. SERVIÇO PRESTADO EM ÁGUAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Em razão de provável divergência jurisprudencial, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. NAVIO DE CRUZEIRO SOB BANDEIRA ESTRANGEIRA. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. SERVIÇO PRESTADO EM ÁGUAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A 5ª Turma do TST, ressalvado o entendimento do relator, adotou o entendimento de que a Justiça brasileira é competente para julgar os conflitos trabalhistas nos casos em que as obrigações relacionadas ao contrato de trabalho são constituídas no Brasil, ainda que a prestação de serviços ocorra em navios cuja navegação abarque águas brasileiras e estrangeiras, pois o conteúdo obrigacional do pacto jurídico celebrado apenas poderia ser fixado a partir da legislação nacional, mais benéfica em relação à Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, por expressa imposição dos arts. 5º, § 2º, da Constituição, 9º da LINDB e 3º, II, da Lei 7.064/82 e 19, item 8, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Precedentes de Turmas do TST. Assim, em que pese a transcendência jurídica da matéria, deve ser desprovido o recurso. Recurso de revista não provido” (eDOC 67 – ID: 646c918a, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 178 e 5º, §2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que se aplica a legislação da bandeira da embarcação às relações estabelecidas entre os armadores internacionais e os tripulantes de cruzeiros marítimos, de acordo com as normas dispostas no Código de Bustamante, na Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar de 1982 e na Convenção do Trabalho Marítimo nº 186 da OIT.



    Alega-se que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 65, de 17 de dezembro de 2019 a adesão do Brasil ao texto da Convenção do Trabalho Marítimo nº 186 da OIT (...) e que (...) os tratados internacionais ratificados pelo Brasil - Código de Bustamante, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 18.871/1929, Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar de 1982, ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 4.361/2002 - possuem prevalência hierárquica sobre a legislação interna (Lei 7.064/82), por força expressa da Constitucional Federal, que em seu artigo 178 determinou que o Brasil respeite e cumpra integralmente os tratados internacionais relacionados ao transporte marítimo (eDOC 77 – ID: 02a30e98, p. 5-13).



    Aduz-se, assim, que o fato de o empregado ter sido contratado no Brasil não afasta a aplicação das normas internacionais, tendo em vista o caráter da especialidade, nem atrai a incidência da lei brasileira.



    Argumenta-se que os tratados internacionais de direito marítimo (normas especiais) não podem ser vulnerados ou relativizados por uma legislação interna ordinária (Lei 7.064/82 – normas gerais) inferior hierarquicamente, contendo normas genéricas que nada dizem respeito ao peculiar trabalho marítimo (eDOC 77 – ID: 02a30e98, p. 13-14).



    Sustenta-se, ainda, a ofensa à ratio decidendi do tema 210 da repercussão geral. 



    Alega-se que a antinomia entre direito interno e internacional foi resolvida pelo princípio da norma mais favorável, com a aplicação da Lei nº. 7.064/1982, mas que o adequado seria a aplicação do princípio da especialidade, o que atrai a incidência do tratado internacional de transporte marítimo.



    Argumenta-se, com isso, que ao aplicar a norma interna em detrimento do tratado internacional, o Tribunal de origem acabou por afrontar os princípios da segurança jurídica e da isonomia, ao desconsiderar a existência de diversas nacionalidades entre tripulantes dentro de um mesmo navio, e pretender a aplicação de diferentes normatizações referentes ao labor exercido dentro do mesmo ambiente, afrontando o princípio da isonomia e da não discriminação entre nacionalidade (eDOC 77 – ID: 02a30e98, p. 35).



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão impugnado, para reconhecer como legislação aplicável aos contratos de trabalho do brasileiro que presta serviços em navio de cruzeiro de bandeira estrangeira a Convenção do Trabalho Marítimo n. 186 da OIT (eDOC 77 – ID: 02a30e98, p. 42).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o contrato de trabalho foi celebrando e parcialmente cumprido em território brasileiro. Além disso, registrou que a lei brasileira é benéfica ao trabalhador comparativamente à norma internacional que dispõe sobre a mesma matéria. Diante de tais fundamentos, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho brasileira para julgar o feito, assim como a aplicação da norma nacional para dirimir a controvérsia dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Sobre o tema, a 5ª Turma do TST, ressalvado o entendimento deste Relator, adotou o entendimento de que a Justiça brasileira é competente para julgar os conflitos trabalhistas nos casos em que as obrigações relacionadas ao contrato de trabalho são constituídas no Brasil, ainda que a prestação de serviços ocorra em navios cuja navegação abarque águas brasileiras e estrangeiras, pois o conteúdo obrigacional do pacto jurídico celebrado apenas poderia ser fixado a partir da legislação nacional, mais benéfica em relação à Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, por expressa imposição dos arts. 5º, § 2º, da Constituição, 9º da LINDB e 3º, II, da Lei 7.064/82 e 19, item 8, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 



    (...)



    Assim, em que pese a transcendência jurídica da matéria, correta a decisão regional ao concluir pela competência da Justiça brasileira para julgar o presente feito” (eDOC 67 – ID: 646c918a, p. 47-51)  



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho esclarece bem a celeuma, de maneira a assentar que o direito internacional somente prevalece nos casos em que o trabalhador foi contratado para prestar serviços imediatamente no exterior, nos seguintes termos:  



    “Como se vê, pelo princípio do centro de gravidade, ou como chamado no direito norte americano de "most significant relationship choice of law", as regras do Direito Internacional Privado não serão aplicadas desde que, observadas as especificidades circunstâncias do caso, os direitos obrigações das partes, no que diz respeito uma questão de responsabilidade civil, são determinados pela lei local do Estado, que tem relação mais significativa para solução do conflito. Este caso dos autos. 



    De fato, diante das declarações do preposto da ré, reforçadas pela testemunha do autor (fls. 1795/1796), incontroverso nos autos que seleção pré—contratação do reclamante, para exercício da função de "PL Cabin Steward" (camareiro), ocorreram no Brasil, salientando—se, por oportuno, que demandada possui filial em território brasileiro (fls. 104/ 107).



    E, na defesa, embora ré tenha referido que os contratos de trabalho do obreiro foram assinados dentro do navio, afirmou, igualmente, que assinatura ocorreu no dia do embarque (fl. 642), este ocorrido no Porto de Santos, conforme documentos de fls. 125 725. 



    Nesta linha, não há que se falar que contrato de trabalho obreiro foi entabulado em território estrangeiro (Malta), devendo ser observada legislação internacional (Lei do Pavilhão/Bandeira da embarcação; Convenção Internacional sobre Direitos do Mar, Código de Bustamante, Convenção do Trabalho Marítimo nº 186, da OIT). Isto por que, não há como se afastar os efeitos jurídicos produzidos pelo período de pré—contratação, no qual os entendimentos preliminares geraram legítimas expectativas, apontando para assinatura do contrato de trabalho, que restaram definitivamente concretizadas com formalização do contrato entre as partes bordo da embarcação. Tratam-se dos efeitos da proposta de contrato, que, segundo Código Civil, aqui aplicado de forma subsidiária, obriga proponente, de forma assegurar estabilidade das relações sociais (...)



    Além disso, salienta-se que os itinerários de fls. 738/746, juntados pela ré, indicam que parte da duração do contrato de trabalho desenvolveu-se em águas territoriais brasileiras. 



    Portanto, como já referido acima, aplicação da lei do pavilhão ou da matrícula do navio prevista no Código de Bustamante, recepcionado pelo ordenamento jurídico através do Decreto nº 18.871/29, não de caráter absoluto comporta exceções que viabilizam adoção do critério universal da territorialidade. 



    Aliás, insta observar que, diante do processo de globalização da economia de avanço das empresas brasileiras para novos mercados no exterior, jurisprudência trabalhista acabou por cancelar Súmula 207, do TST, que consagrava princípio da lex loci executionis, prevalecendo norma mais favorável, na forma do art. 3º, II, da Lei 7.064/82 (alterada pela Lei 11.962/2009). 



    Dessa forma, considera-se que critério da lex loci executionis somente prevalece nos casos em que foi trabalhador contratado no exterior ou no Brasil para laborar imediatamente no exterior. Tratando-se, como no caso dos autos, de empregado contratado no Brasil que tenha laborado para seu empregador em águas territoriais nacionais, embora parcialmente, não se encontra submetido ao critério normativo da Convenção de Havana, por já ter incorporada em seu patrimônio jurídico proteção normativa da ordem jurídica trabalhista brasileira, inclusive mais benéfica” (eDOC 38 – ID: 6c91f012, p. 1-5)  



    Verifica-se, assim, que a controvérsia dos autos remonta ao conflito aparente entre normas de direito interno e de direito internacional, tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 3º, II, da Lei nº 7.064/1982 e art. 19, item 8, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho), com fundamento no princípio da norma mais favorável ao trabalhador.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIPULANTE DE CRUZEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 7.064/82 e a CLT, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1377979 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-118 20-06-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É incabível reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional no campo extraordinário. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1457218 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-s/n 23-04-2024)  



    Por fim, registro que não se aplica ao caso o tema 210 da repercussão geral, tendo em vista a ausência de aderência estrita à matéria debatida no precedente. Efetivamente, o caso paradigma tratou da antinomia entre direito internacional e normas de direito civil e consumerista no transporte internacional, sendo o caso diverso, cuidando-se de discussão acerca da relação de trabalho, cujas peculiaridades e princípios próprios atraem a necessidade de análise individual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente